Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DIREITOS DA PERSONALIDADE PRESERVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E AO APELO DA AUTORA.

1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na autora.

3. A negativa de cobertura da administração ambulatorial do fármaco Noripurum na parte autora não se sustenta, uma vez que o rol previsto na Resolução no 465/2021 da ANS é exemplificativo.

4. Não está configurada a urgência do procedimento, tampouco a demora excessiva na emissão de autorização da terapia necessária para resguardar a saúde e a vida da segurada a ponto de lhe causar aflições físicas e psicológicas, que extrapolem os dissabores do cotidiano
5. Inexistência de macula dos direitos da personalidade da parte autora e do princípio da dignidade.
6. Recursos de Apelação Cível conhecidos. Negado provimento aos recursos de ambas as partes.